Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732724-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se os agravantes AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME e ORLANDO COSTA DE AZEVEDO acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deduzido nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 40771694, p. 14). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora